Tribunal: TJDFT
Processo: 0715012-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. VARA DE FAMÍLIA. VARA CÍVEL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 516, II, CDC. REQUERIMENTO DE SOBREPARTILHA DE BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. ART. 669, I, CPC. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, após declínio da competência pelo Juízo da 6a Vara de Família de Brasília.
2. Na origem, a parte autora ajuizou ação de revisão de acordo de partilha de divórcio. 2.1. O juízo da 6a Vara de Família de Brasília (Suscitado) declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Brasília por entender que a pretensão deduzida no feito está centrada em pedido de extinção de condomínio, ação autônoma. 2.2. Por outro lado, o juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Suscitante), sustenta que o pedido formulado pela parte visa alterar os termos da sentença de partilha proferida pelo juízo suscitado.
3. A controvérsia do presente conflito gira em torno de identificar a natureza e extensão dos pedidos formulados nos autos da “ação de revisão de acordo de partilha de divórcio” a fim de determinar a competência para processar e julgar o feito.
4. Ao que consta dos autos, a pretensão formulada pela parte está fundada: a) no cumprimento do acordo de partilha homologado pela sentença que decretou o divórcio, relativo ao pedido quitação de imóvel, visando a transmissão da propriedade, conforme acordo homologado, ou respectiva indenização, acrescido da apresentação de valores de alugueis. 4.1. Assim como: b) na sobrepartilha dos direitos oriundos de duas ações que tramitam na Justiça Federal, alegando a parte que somente após o divórcio teve conhecimento de que o ex-cônjuge seria credor em dois processos judiciais, os quais teriam sido ocultados.
5. No que se refere ao pedido de cumprimento da sentença homologatória do acordo de partilha, não sendo hipótese de ação autônoma de extinção de condomínio, a legislação processual determina que a Vara de Família é o juízo competente para processar e julgar o cumprimento de sentença que homologou acordo de partilha de bens em divórcio, na forma dos Art. 515, II, e Art. 516, II, do CPC. 5.1. Precedentes: “O Juízo de Família é competente para processar cumprimento de sentença que homologou acordo de partilha de bens em divórcio consensual.” (20160020000950AGI, 2a Turma Cível, DJE: 10/5/2016.); “O Juízo de família é competente, em regra, para processar o cumprimento de suas sentenças, exceto quando necessário o ajuizamento de ação autônoma bem como as hipóteses excepcionadas pela lei.” (07477707820208070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, PJe: 19/2/2021.).
6. Do mesmo modo, no que tange ao pedido de sobrepartilha dos direitos oriundos de duas ações que tramitam na Justiça Federal de Brasília, a competência também é do Juízo Especializado, ou seja, da Vara de Família, na forma do Art. 669, I, CPC.
7. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o juízo da 6a Vara de Família da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília (Suscitado).